Tribunal: STF
Processo: HC 201910
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joabson Bispo da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 660.850/BA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Consta nos autos que o paciente teve a prisão preventiva determinada em virtude da suposta prática do crime descrito no art. 121 §2 ° II e IV(homicídio qualificado), do Código Penal.
    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alude à revogação da prisão de outros corréus, afirmando necessária a aplicação do art. 580 do CPP.
    Aponta ilicitude dos elementos de provas – interceptações telefônicas – colhidas em processo diverso, sem ter-se viabilizado o contraditório à defesa.
    Nesse sentido, aduz:
    “Nessa esteira, a prova obtida por meio ilícito, ou por meio de prova emprestada apenas será aceita se sobrevier benefício ao réu, caso contrário, devem ser extirpadas dos autos, já no caso em contento a referida prova nunca fora acostada aos autos principais, apenas foram citadas em relatório policial como fundamento para representação da prisão preventiva e para oferecimento da denúncia, o que não merece guarida”(grifo original). 
    Requer:
    “01) IN LIMINE, porque presentes os requisitos basilares do periculum in mora e o fumus boni júris, aguardam o acolhimento do pleito, ainda em sede de liminar, sem audição da autoridade apontada como coatora, para que, de pronto, seja RELAXADA A PRISÃO ILEGAL, OU REVOGADA PELA DESNECESSIDADE DA MESMA, e restabelecido o direito constitucional do paciente da livre locomoção, impedindo, finalmente, além de se restabelecer o império da Justiça e do Direito pátrios;
    02) No “meritum causae” seja julgado P R O C E D E N T E o pleito para que essa Excelsa Corte conceda o writ ao Paciente, tomando por espeque o art. 5°, inc. LXVIII da Constituição Federal de 05 de Outubro de 1988, combinado com os art. 647 e 648, inc. II, do Diploma Repressivo Adjetivo, PARA RELAXADA OU REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, EM FAVOR DO PACIENTE.
    03) Em consonância com o Art., 30 e 580 do Código de Processo Penal, bem como a doutrina e a jurisprudência majoritária, requer a este nobre magistrado a EXTENSÃO DO BENEFÍCIO, visto que o requerente preenche todos os requisitos necessários para concessão, eis que, o mesmo, se encontra nas mesmas condições de fato de Direito do acusado em que goza do benefício da liberdade conforme decisão de fls 213e 214 do processo nº 0500955- 94.2018.805.0141.
    04) Subsidiariamente caso não entenda pela revogação que o MM. Juízo declare à ilicitude das provas supostamente emprestada devendo estas serem descartadas do processo, visto que, nunca ocorreu seu contraditório e ampla defesa e com base na Teoria dos frutos da árvore envenenada, a qual dita que a prova obtida por meio ilícito deve ser extirpada dos autos, bem como, todos os frutos dela decorrentes, declinando assim pelo trancamento da ação penal e o Relaxar a Prisão”. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DE EFEITOS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. RÉUS EM SITUAÇÕES DISTINTAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO ACUSADO. ILICITUDE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    2. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, situação que não se constata no caso destes autos.
    3. "Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).
    4. A questão relativa à suposta ilegalidade da prova emprestada não foi objeto de prévio exame por parte do Tribunal de origem, inviabilizando sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
    5. Agravo regimental improvido. ” (edoc. 12)
    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto, 
    “a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal".
    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva (v.g. HC nº 140.215-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17; HC nº 130.507, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/11/15; HC nº 175.191-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/11/19).
    Nesse contexto, há de se reconhecer, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social (v.g. HC nº 140.148, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/3/17).
    Relativamente à incidência do art. 580 do CPP em favor do paciente, ressalto que “[a] extensão (...) pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável” (HC nº 175.857/RN, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/20), o que não ficou demonstrado nos autos.
    No mais, a alegada ilicitude das provas provenientes de processo diverso - as quais, conforme asseverou a defesa não teriam sido juntadas à ação a que responde o paciente-, não foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25/5/07, entre outros. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente